Tribunal: TCU
Processo: 007.596/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concessão de uso de área destinada à exploração comercial dos espaços publicitários, promocionais e fornecimento, instalação e manutenção de monitores/equipamentos destinados à veiculação publicitária própria e/ou de terceiros e veiculação do sistema informativo de voos - SIV, nas dependências do terminal de passageiros do aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont SBRJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela sociedade empresária LRC Midia Out Of Home Ltda. acerca de supostas irregularidades na concessão de uso de áreas destinadas à veiculação publicitária nas dependências do terminal de passageiros do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, julgá-la improcedente; 9.2. indeferir os pedidos formulados por Codemp Marketing e Empreendimentos Ltda. e Eletromidia S.A., de acesso às peças sigilosas 50-107, nos termos do art. art. 93 da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. dar ciência desta decisão à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), à Codemp Marketing e Empreendimentos Ltda., à Eletromidia S. A. e à representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.